Tribunal: TJPA
Processo: 0800112-82.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800112-82.2020.8.14.0061

APELANTE: ESMERALDO ARNAUD DE MELO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA OCUPACIONAL. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS SECURITÁRIAS. COBERTURA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Esmeraldo Arnaud de Melo, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 45.029,04, referente à cobertura por invalidez permanente por acidente de trabalho. O autor alegou ter se tornado total e permanentemente inválido em razão de doença ocupacional, fato que ensejou a concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS. A seguradora recusou o pagamento do sinistro, argumentando ausência de cobertura contratual. A sentença afastou o pedido de danos morais, mas reconheceu o dever de indenizar com base na cobertura securitária prevista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a invalidez permanente por doença ocupacional configura sinistro coberto pela apólice de seguro de vida em grupo, sob a rubrica de invalidez por acidente de trabalho; (ii) estabelecer se a condição do segurado preenche os requisitos para a cobertura adicional por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio do Tema Repetitivo nº 1.068, estabelece que a cláusula contratual que condiciona a cobertura por IFPTD à perda da existência independente do segurado é válida, legal e eficaz, desde que redigida de forma clara.

A apólice contratada prevê expressamente a exclusão da cobertura de invalidez decorrente de doenças ocupacionais, sendo vedada a equiparação automática entre doença profissional e acidente de trabalho para fins securitários.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve ser feita de forma restritiva, respeitando os riscos especificamente assumidos pela seguradora, conforme dispõe o art. 757 do Código Civil.

O laudo pericial reconhece a incapacidade laboral do autor, mas não comprova a perda da existência independente, requisito essencial para a caracterização da cobertura IFPTD.

A concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS não vincula a seguradora nem substitui a comprovação da incapacidade nos termos exigidos pela apólice.

A ampliação do escopo da cobertura securitária para além dos limites contratuais viola o equilíbrio atuarial do contrato e compromete o princípio da mutualidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A invalidez decorrente de doença ocupacional não está coberta por apólice de seguro de vida em grupo quando há cláusula expressa de exclusão contratual.

A cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD) exige a comprovação da perda da existência independente do segurado, não se confundindo com a incapacidade laboral reconhecida pelo INSS.

A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve respeitar os riscos predeterminados, vedando-se a ampliação da cobertura por analogia com normas previdenciárias.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757 e 760; Circular SUSEP nº 302/2005, art. 17, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 18.10.2021 (Tema Repetitivo nº 1.068); STJ, REsp 1.850.961/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.06.2021, DJe 31.08.2021; STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 09.09.2019, DJe 12.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
, tendo como apelado
ESMERALDO ARNAUD DE MELO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
em face de sentença exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada por
ESMERALDO ARNAUD DE MELO
em desfavor da ora Apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em breve síntese da inicial, o autor alegou que foi segurado da ré por meio de contrato de seguro de vida em grupo firmado durante o vínculo empregatício com a empresa Globe Metais Indústria e Comércio S/A, atual Dow Corning Silício do Brasil Indústria e Comércio Ltda., cuja apólice previa, entre outras coberturas, a de invalidez permanente por acidente de trabalho. Em 27/01/2016, foi declarado total e permanentemente inválido para suas atividades autônomas, o que levou à concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS em 03/11/2016.

Comunicada à seguradora e entregues os documentos exigidos, o sinistro foi indeferido sob o fundamento de que a condição clínica do segurado não se enquadrava nos critérios da apólice. Em razão da negativa, o autor pleiteou judicialmente o pagamento da indenização securitária no valor de R$ 45.029,04, bem como reparação por danos morais no montante de 30 salários-mínimos.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (id. 22677770) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial conforme segue:

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação para condenar a requerida
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A
ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 45.029,04 (quarenta e cinco mil, vinte e nove reais e quatro centavos), referente à cobertura por invalidez permanente por acidente trabalho, com correção monetária pelo INPC, a contar da data do sinistro, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por conseguinte,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido por danos morais e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Ante a sucumbência mínima, arcará a requerida com o pagamento das custas e despesas processuais, assim como os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

Inconformada, a parte ré,
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
, interpôs o presente recurso de Apelação (id. 22677778). que o julgado merece reforma por contrariar os limites da cobertura contratada e a jurisprudência consolidada sobre o tema. Alega, inicialmente, que o laudo pericial é claro ao afirmar que não houve acidente pessoal nos termos definidos pela apólice, tampouco perda total da existência independente do segurado, requisito necessário à configuração da cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPTD). Defende que o quadro clínico do autor decorre de doença ocupacional, a qual está expressamente excluída do contrato de seguro.

A seguradora argumenta que o juízo a quo incorreu em error in judicando ao equiparar doença ocupacional a acidente pessoal, em afronta direta aos artigos 757 e 760 do Código Civil e à interpretação restritiva das cláusulas contratuais securitárias. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo nº 1.068, para sustentar que a cláusula que condiciona o pagamento da indenização à perda da existência independente não é abusiva, tampouco ilegal, sendo, ao contrário, válida e eficaz.

Acrescenta que a cobertura securitária IFPTD visa proteger situações extremas, como estado vegetativo, que comprometam de forma irreversível a autonomia do segurado, hipótese que não se verifica no presente caso.

Assevera, ainda, que a aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS tem natureza distinta da cobertura contratual e não gera, por si só, direito à indenização securitária, sendo indispensável a comprovação da incapacidade nos termos previstos na apólice. Reforça que a interpretação conferida pela sentença desvirtua o equilíbrio atuarial do contrato, amplia indevidamente o risco assumido e compromete a sustentabilidade da mutualidade que fundamenta o seguro coletivo.

Por fim, requer a total reforma da sentença, com o julgamento de improcedência da demanda, ao fundamento de inexistência de cobertura contratual aplicável ao caso.

Em contrarrazões apresentadas no (Id. 22677794), o recorrido defende a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausente questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à análise da cobertura securitária contratada entre as partes, notadamente quanto à possibilidade de enquadramento do quadro clínico do recorrido como hipótese de sinistro coberto pela apólice de seguro de vida em grupo, especificamente sob a rubrica de invalidez permanente por acidente de trabalho ou, subsidiariamente, por invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD).

No caso dos autos, restou incontroverso que o autor/recorrido era segurado da ré/recorrente, GENERALI BRASIL SEGUROS S.A., em razão de vínculo empregatício com a empresa Globe Metais Indústria e Comércio S/A, atual Dow Corning Silício do Brasil Indústria e Comércio Ltda., por meio de apólice coletiva que previa, dentre outras coberturas, a indenização por invalidez permanente por acidente e por doença.

Em 27/01/2016, o autor foi declarado total e permanentemente inválido para o exercício de atividades laborais, tendo obtido, em 03/11/2016, a concessão de aposentadoria por invalidez junto ao INSS, motivada por doença ocupacional.

A recorrente sustenta que a sentença de origem, ao reconhecer o direito do autor à indenização securitária, contrariou a cláusula contratual que expressamente exclui da cobertura de invalidez decorrente de doenças profissionais. Alega, ainda, que a decisão equiparou indevidamente a doença ocupacional a acidente de trabalho, em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

De fato, é necessário reconhecer que a jurisprudência do STJ, por meio do Tema Repetitivo nº 1.068, consolidou entendimento no sentido de que “não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPTD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica” (REsp 1.867.199/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe 18/10/2021).

O referido precedente distingue, de forma categórica, a incapacidade laboral reconhecida administrativamente pelo INSS da perda da existência independente exigida para fins de cobertura securitária sob a cláusula IFPTD. Esta, por sua vez, pressupõe, nos termos do art. 17, § 1º, da Circular SUSEP nº 302/2005, “a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado”, como seria o caso de pacientes em estado vegetativo, ou com comprometimento funcional absoluto.

No presente feito, o laudo pericial judicial, embora ateste a existência de moléstia que incapacita o autor para suas atividades laborais habituais, não reconheceu a perda da existência independente, tampouco indicou quadro clínico compatível com os requisitos da cláusula IFPTD.

Ressalte-se que o próprio recorrido, em sua petição inicial, reconhece que sua condição decorre de doença ocupacional, e não de acidente súbito, violento e externo – elementos imprescindíveis à caracterização do sinistro por acidente pessoal, nos termos da apólice.

Ainda que o INSS tenha reconhecido a doença como equiparada a acidente de trabalho para fins previdenciários, tal qualificação não vincula a seguradora privada, uma vez que os contratos de seguro se submetem a normas específicas de regulação e interpretação restritiva de suas cláusulas, conforme disposição expressa do art. 757 do Código Civil, que estabelece: “
Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
”

Com efeito, a cláusula de exclusão contratual é válida e eficaz, desde que redigida de maneira clara, como ocorre no caso em tela. O contrato firmado entre as partes prevê, expressamente, que doenças ocupacionais não se enquadram na cobertura por invalidez decorrente de acidente. Tal disposição contratual, sendo objetiva e acessível, afasta a alegação de eventual abusividade ou de infringência aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Nesta senda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DOENÇA PROFISSIONAL – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO – DEVER DE INFORMAÇÃO DA EMPRESA ESTIPULANTE – TEMA 1112 DO STJ – EQUIPARAÇÃO DE DOENÇAS LABORAIS A ACIDENTE DE TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso em tela, o contrato de seguro previu expressamente a exclusão da cobertura na hipótese de moléstias profissionais, afastando-se o dever de indenizar. O Superior Tribunal de Justiça, com o julgamento Tema 1.112, em sede de recurso repetitivo, firmou o posicionamento no sentido de que o dever de informação cabe à empresa estipulante, considerando, principalmente, que o surgimento da relação jurídica nasce entre a estipulante e a seguradora .
Aplicação das cláusulas contratuais que afasta a obrigação da seguradora. Em relação à equiparação de doenças laborais a acidente de trabalho, o C. STJ se manifesta no seguinte sentido: "o contrato de seguro deve ser interpretado de forma restrita, assegurando apenas os riscos nele predeterminados, não sendo possível ampliar a cobertura com base na Lei 8.213/91 regente das relações jurídicas no âmbito da previdência social, a qual equipara doença laboral a acidente de trabalho" e "havendo cláusula expressa excluindo a cobertura de invalidez parcial por doença laboral, a ampliação da cobertura desequilibraria o sinalagma do contrato de seguro, pois naturalmente o cálculo do prêmio não levou em conta as exclusões nele previstas"
(REsp 1850961/SC, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 31/08/2021). (TJ-MS - Apelação Cível: 0800535-58.2020.8 .12.0009 Costa Rica, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2024)

RECURSO ORDINÁRIO OBREIRO.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. APÓLICES DE SEGURO DE VIDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA . DOENÇA OCUPACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUIR, NA COBERTURA, AQUILO QUE NÃO FOI OBJETO DE CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO INDEVIDA. PRECEDENTES .
SENTENÇA MANTIDA. O contrato de seguro de vida possui regência em normas próprias na legislação civil e, assim, não admite interpretação extensiva ou analógica, não sendo o caso de flexibilizar o alcance das cláusulas da apólice para o pagamento da indenização securitária. Constatado que o contrato de seguro exclui da cobertura as situações relacionadas a doenças ocupacionais, exatamente a condição da reclamante, diante da natureza reconhecida no laudo pericial, indevido o pagamento da indenização securitária pleiteada. Recurso obreiro improvido . (TRT-14 - AIRO: 0000515-96.2023.5.14 .0007, Relator.: ANTONIO CESAR COELHO DE MEDEIROS PEREIRA, PRIMEIRA TURMA - GAB DES SHIKOU SADAHIRO)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE ACIDENTAL OU INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA NÃO CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VIABILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Restou incontroverso que, embora o autor não esteja aposentado, o mesmo apresenta invalidez permanente parcial em ambos os ombros, e, considerando a quantidade de afastamentos e as declarações médicas acostadas é evidente a impossibilidade de seu retorno às atividades laborais e que dita a invalidez decorre de doenças de natureza ocupacional 2. Inexiste, in casu, o dever de cobertura securitária, diante da não configuração de invalidez permanente acidental, e nem, tampouco, invalidez funcional permanente total por doença . 3. Ainda que as doenças ocupacionais sejam classificadas como acidentes de trabalho, tal equiparação se presta apenas para fins previdenciários, e não para fins de indenização securitária. 4. Manutenção dos fundamentos da sentença com a utilização da técnica da fundamentação per relationem . (STJ -AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019). 5. Apelação desprovida . Majoração dos honorários. Parte autora beneficiada pelos auspícios da gratuidade judiciária. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação nº. 0056285-20 .2016.8.17.2001, acordam os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator . Recife, na data da assinatura digital. Des. NEVES BAPTISTA Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0056285-20.2016 .8.17.2001, Relator.: FRANCISCO EDUARDO GONCALVES SERTORIO CANTO, Data de Julgamento: 25/11/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao condenar a seguradora ao pagamento da cobertura por invalidez por acidente de trabalho, diante da ausência de amparo fático e contratual para tanto. Tampouco há fundamento jurídico para obrigar a seguradora ao pagamento da cobertura IFPTD, uma vez que não restou comprovada a perda da existência independente do autor.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
CONCEDO-LHE

PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda ajuizada por
ESMERALDO ARNAUD DE MELO,
invertendo-se os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida.

É COMO VOTO.

Belém, 06 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025